Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-91.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Crime contra a honra. Rejeição da queixa-crime. Ausência de justa causa. Atipicidade da conduta. Manutenção da decisão. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime em razão da ausência de dolo específico exigido para a configuração dos crimes contra a honra.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida preenche os requisitos mínimos para o recebimento da queixa-crime, quanto aos crimes contra a honra atribuídos à recorrida.

III. Razões de decidir

3. A queixa-crime deve preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, incluindo suporte probatório mínimo para a instauração da ação penal. No caso dos crimes contra a honra, é necessário o dolo específico, ou seja, o animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi.

4. A exaltação dos ânimos por parte da apelada, bem como as palavras grosseiras e ofensivas destinadas ao apelante, tinham como causa o não cumprimento da obrigação contratual referente à compra e venda do veículo, mas sem a intenção de ofender a honra do recorrente.

5. Diante da ausência de elementos probatórios mínimos a respeito da materialidade dos crimes contra a honra atribuídos à recorrida, a decisão que rejeitou a queixa-crime deve ser mantida.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.